Tribunal: STF
Processo: ARE 756720
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CONVERSÃO PARA REGIME COMUM. FATOR PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. ARE Nº 748.444. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O fator previdenciário e sua incidência no período em que o segurado laborou em regime especial convertido em tempo de atividade comum, para fins de cálculo do benefício previdenciário, quando controverso, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.444, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    2. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “No caso, como a parte autora não possuía, até a publicação da EC n. 20/98 e da Lei n. 9.876/99, tempo suficiente à aposentação, e considerando que o benefício previdenciário de sua titularidade é aposentadoria por tempo de contribuição e não aposentadoria especial, não há que se falar em afastamento da aplicação do fator previdenciário”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.